Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728067-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA AGRAVADO: GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA contra a decisão de ID 164096594 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Reintegração e Manutenção de Posse n. 0715184-77.2023.8.07.0001 ajuizado por GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência e do contracheque, como comprovante da miserabilidade jurídica da agravante, as Declarações de Imposto de Renda referente aos anos de 2020 e 2021 não possuem qualquer dado, não apresentada a última declaração, além de não estar devidamente esclarecida a renda e situação familiar, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que a agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, a última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator